Tribunal: TJES
Processo: 5005495-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Multa de 10%
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES PELOS AGRAVADOS – DESCUMPRIMENTO – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO VALOR RESPECTIVO – AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL – MULTA - §1º DO ART. 523 DO CPC/15 – NÃO INCIDÊNCIA – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
Na
forma do §1º o art. 523 do CPC/15,
a multa devida em razão da ausência de pagamento voluntário incidirá nas hipóteses cumprimento de decisão que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia já transitada em julgado (vale dizer, em cumprimento definitivo), e, ainda, nas hipóteses de julgamento parcial do mérito, prevista pelo art. 356 do CPC/15, ou seja, nos casos de decisão sobre parcela incontroversa. P
or conseguinte, a exigência do cumprimento da obrigação de pagar e, consequentemente, da incidência da multa pelo seu descumprimento, pressupõe a existência de título executivo judicial, que, no caso em tela, ainda não se aperfeiçoou.

2
.
No âmbito do processo de inventário, considera-se título executivo judicial “o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal”, a teor do art. 515, IV do CPC/15.
Com efeito, inexistindo pronunciamento judicial definitivo nos autos do inventário que tramita na origem, é certo concluir que, igualmente, inexiste título judicial cujo cumprimento pode se exigir.

3
.
Por conseguinte,
tendo a decisão agravada natureza de decisão interlocutória que não tem o condão de excluir a fase de conhecimento do processo de inventário,
não cabe a incidência da multa prevista pelo §1º do art. 523 do CPC/15, conforme pretende a inventariante do espólio agravado.

4
.

N
ão existindo ainda título judicial passível de cumprimento é certo concluir pela impropriedade da inclusão da multa acima referida no cálculo do montante a ser bloqueado das contas de titularidade dos agravantes.

5
.

Recurso provida. Multa excluída.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005495-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDEMAR BORGES DA SILVA e outros

AGRAVADO: WOLMAR BAPTISTA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES PELOS AGRAVADOS – DESCUMPRIMENTO – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO VALOR RESPECTIVO – AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL – MULTA - §1º DO ART. 523 DO CPC/15 – NÃO INCIDÊNCIA – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
Na
forma do §1º o art. 523 do CPC/15,
a multa devida em razão da ausência de pagamento voluntário incidirá nas hipóteses cumprimento de decisão que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia já transitada em julgado (vale dizer, em cumprimento definitivo), e, ainda, nas hipóteses de julgamento parcial do mérito, prevista pelo art. 356 do CPC/15, ou seja, nos casos de decisão sobre parcela incontroversa. P
or conseguinte, a exigência do cumprimento da obrigação de pagar e, consequentemente, da incidência da multa pelo seu descumprimento, pressupõe a existência de título executivo judicial, que, no caso em tela, ainda não se aperfeiçoou.

2
.
No âmbito do processo de inventário, considera-se título executivo judicial “o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal”, a teor do art. 515, IV do CPC/15.
Com efeito, inexistindo pronunciamento judicial definitivo nos autos do inventário que tramita na origem, é certo concluir que, igualmente, inexiste título judicial cujo cumprimento pode se exigir.

3
.
Por conseguinte,
tendo a decisão agravada natureza de decisão interlocutória que não tem o condão de excluir a fase de conhecimento do processo de inventário,
não cabe a incidência da multa prevista pelo §1º do art. 523 do CPC/15, conforme pretende a inventariante do espólio agravado.

4
.

N
ão existindo ainda título judicial passível de cumprimento é certo concluir pela impropriedade da inclusão da multa acima referida no cálculo do montante a ser bloqueado das contas de titularidade dos agravantes.

5
.

Recurso provido. Multa excluída.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005495-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDEMAR BORGES DA SILVA, DILSA BAPTISTA DA SILVA

AGRAVADO: WOLMAR BAPTISTA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE DO AMARAL GUERRA - ES15496-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE DO AMARAL GUERRA - ES15496-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BIANCARDI - ES31395-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
VALDEMAR BORGES DA SILVA

e por DILSA BAPTISTA DA SILVA
contra a decisão
digitalizada em
ID 2814431
integrada pela decisão digitalizada em ID 2814478
, proferida pelo
MM.
Ju
iz

de Direito
da
1ª
Vara de
Família, Órfãos e Sucessões de Linhares
,

Fernando Cardoso Freitas,

que
nos autos
do Inventário dos bens de
WOLMAR BAPTISTA SILVA,

deferiu o bloqueio
do valor de R$ 1.022.428,86 (um milhão, vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), cujo montante veio acrescido da multa de 10% prevista pelo art. 523, §1º do CPC/15.

Em suas razões recursais insurgem-se os agravantes exclusivamente contra o acréscimo da multa de 10% prevista pelo art. 523, §1º do CPC/15 no cálculo do valor cujo bloqueio foi determinado.

Ao final, com fundamento em tais razões, pugna
m
pela
reforma da decisão agravada, com a consequente exclusão da multa impugnada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Prevê o art. 523, §1 do CPC/15:

Art. 523. No caso de
condenação em quantia certa
, ou
já fixada em liquidação
, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa
, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Conforme se pode inferir do dispositivo legal acima transcrito, a multa devida em razão da ausência de pagamento voluntário incidirá nas hipóteses cumprimento de decisão que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia já transitada em julgado (vale dizer, em cumprimento definitivo), e, ainda, nas hipóteses de julgamento parcial do mérito, prevista pelo art. 356 do CPC/15, ou seja, nos casos de decisão sobre parcela incontroversa.

Segundo a melhor doutrina
1
,
“
Formado o
título executivo judicial
, de natureza condenatória, que reconheça, portanto, a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa,
sobrevindo o trânsito em julgado
, propicia-se ao vencedor a possibilidade de
exigir, de forma definitiva, o cumprimento forçado da prestação
. Não importa se o título se consubstancie em sentença propriamente dita ou decisão interlocutória que tenha julgado um dos pedidos ou apenas parte da pretensão deduzida pelo demandante; basta que o provimento judicial explicite a obrigação de pagar quantia certa, a qual também poderá ser fixada em prévia liquidação”
.

P
or conseguinte, a exigência do cumprimento da obrigação de pagar e, consequentemente, da incidência da multa pelo seu descumprimento, pressupõe a existência de título executivo judicial, que, no caso em tela, ainda não se aperfeiçoou.

No âmbito do processo de inventário, considera-se título executivo judicial “o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal”, a teor do art. 515, IV do CPC/15.

Com efeito, inexistindo pronunciamento judicial definitivo nos autos do inventário que tramita na origem, é certo concluir que, igualmente, inexiste título judicial cujo cumprimento pode se exigir.

Por conseguinte,
tendo a decisão agravada natureza de decisão interlocutória que não tem o condão de excluir a fase de conhecimento do processo de inventário,
não cabe a incidência da multa prevista pelo §1º do art. 523 do CPC/15, conforme pretende a inventariante do espólio agravado.

Note-se que de acordo com a documentação acostada ao presente agravo, o inventário em referência anda não restou concluído, tendo sido noticiado, a apresentação das primeiras declarações (ID 2814457), nas quais indicou que os ora agravantes levantaram da conta-corrente indicada nos autos a quantia de R$ 2.438.000,00.

Por se tratar de conta conjunta, o juízo de primeiro grau entendeu que a quantia antes depositada em conta-corrente deve ser dividida em iguais quinhões e, no caso em tela, corresponderia a R$ 823.768,72
e, assim, deferiu as medidas constritivas requeridas pelo espólio agravado às fls. 327/329 (ID 2814472), que, entre outras medidas, requereu a imediata realização de penhora on-line em contas de titularidade dos agravantes.

No próprio petitório acima referido, o espólio agravado indica que a quantia a ser penhorada totaliza R$ 1.022.428,86, na qual, de acordo com os cálculos de fl. 329 foi atualizada com a inclusão da multa prevista pelo §1º do art. 523 do CPC/15.

Nesses termos, não existindo ainda título judicial passível de cumprimento é certo concluir pela impropriedade da inclusão da multa acima referida no cálculo do montante a ser bloqueado das contas de titularidade dos agravantes.

Destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria, que,
a contrario sensu
, corrobora o entendimento externado:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA.
NECESSIDADE, NO PARTICULAR, DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. MOMENTO A PARTIR DO QUAL EVENTUAL RECUSA AO ADIMPLEMENTO SERÁ CONSIDERADA VOLUNTÁRIA.

[...]
A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15 somente incidem sobre o valor da condenação
nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente
a quantia devida estampada no título judicial no prazo de 15 dias
[...].
(REsp n. 1.953.197/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021)
(sem grifos e destaques no original)
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

3. “A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à
discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo
”
(AgInt no REsp n. 1.906.380/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.062.705/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para excluir do valor indicado à fl. 329 dos autos, a multa prevista pelo §1º do art. 523 do CPC/15.

É como voto.

1

Luiz Guilherme Marinoni. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. VIII, arts. 485 ao 538, 2018, p. 209.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR provimento ao recurso.